Tribunal: TJES
Processo: 5011879-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011879-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A

APELADO: MARCUS VINICIUS SARMENTO PIRES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM VALOR RAZOÁVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de bloqueio injustificado na conta em plataforma de pagamentos online. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2 - Recurso de apelação interposto visando: (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a reforma da sentença sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade ao comportamento de risco do autor; e (iii) o afastamento ou a redução do valor da indenização. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) determinar a existência de falha na prestação de serviço pela Apelante, caracterizando dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação não comporta acolhimento, uma vez que o recurso possui, por previsão legal (art. 1.012 do CPC), efeito suspensivo automático, excetuadas as hipóteses específicas do §1º do mesmo artigo, nas quais o presente caso não se enquadra.

5 - A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 6º, VIII e 14 do CDC). A Apelante não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou que o bloqueio da conta foi comunicado ao Apelado de forma adequada e específica.

6 - A falha na prestação do serviço é caracterizada pela ausência de comunicação precisa e tempestiva dos motivos do bloqueio, gerando insegurança e transtornos ao Apelado, o que configura dano moral indenizável.

7 - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e se mostra adequado para reparar o dano e cumprir a função punitiva e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8 - A multa por litigância de má-fé não é aplicável, conforme entendimento do STJ, que não considera a interposição de recurso como fundamento suficiente para a imposição da penalidade, salvo prova de abuso processual (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por dano material e dano moral” ajuizada por MARCUS VINICIUS SARMENTO PIRES, ora Apelado, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, ora Apelante, visando a condenação desta ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como o pagamento do valor de R$ 596,49 (quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) acerca do dano material suscitado, por ter ficado com sua conta bloqueada na plataforma do Apelado.

Pela sentença de id 9446630, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 9446638) onde pleiteia o efeito suspensivo da sentença e, adicionalmente, pugna pela reforma da r. sentença sob o fundamento, em síntese, de que (1) não houve falha na prestação dos serviços, mas tão somente a aplicação da Política dos Termos de Uso da plataforma; (2) a culpa exclusiva do Apelado que teria adotado comportamento de risco no uso, ensejando o bloqueio da própria conta. Ao fim pleiteia o afastamento ou redução do quantum indenizatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 9446642) pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa por litigância de má-fé do Apelante.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011879-13.2021.8.08.0024

APELANTE: MARCUS VINICIUS SARMENTO PIRES

APELADO: PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por dano material e dano moral” ajuizada por MARCUS VINICIUS SARMENTO PIRES, ora Apelado, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, ora Apelante, visando a condenação desta ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como o pagamento do valor de R$ 596,49 (quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) acerca do dano material suscitado, por ter ficado com sua conta bloqueada na plataforma do Apelado.

Pela sentença de id 9446630, o MMº. Juíz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 9446638) onde pleiteia o efeito suspensivo da sentença e, adicionalmente, pugna pela reforma da r. sentença sob o fundamento, em síntese, de que (1) não houve falha na prestação dos serviços, mas tão somente a aplicação da Política dos Termos de Uso da plataforma; (2) a culpa exclusiva do Apelado que teria adotado comportamento de risco no uso, ensejando o bloqueio da própria conta. Ao fim pleiteia o afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 9446642) pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa por litigância de má-fé do Apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Acerca da concessão do efeito suspensivo formulado pelo Apelante em sede preliminar, entendo por rejeitá-lo, pois, da leitura atenta do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, percebe-se que o efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação por força de determinação legal, o qual somente pode ser afastado nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do citado artigo. Veja-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

O recurso em apreço não se enquadra em quaisquer das hipóteses acima destacada, de modo que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, circunstância que evidencia a falta de interesse recursal por parte da apelante quanto à pretensão de sobrestamento da eficácia da sentença recorrida.

Ademais, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição.

Evidenciada, portanto, a falta de interesse processual, seja pela desnecessidade de atribuição do efeito pleiteado, seja pela inadequação da via, não conheço da apelação cível quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em relação aos demais questionamentos, o recurso é cabível e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço parcialmente da apelação cível.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece prosperar a tese do Apelante. Isso, porque, verifico nos autos que restou incontroverso o bloqueio da conta do Apelado junto à Apelante em 07/06/2021 com a liberação dos valores somente em 18/06/2021.

Apesar do Apelante sustentar que o bloqueio da conta do Apelado se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos que o Apelante tenha notificado e diligenciado no sentido de esclarecer e especificar ao Apelado os motivos que ensejaram tal bloqueio, vez que a resposta enviada foi genérica, não detalhando o que de teria ocorrido, tampouco oportunizando ao Apelado meios de se adequar ou justificar eventual incongruência.

Cumpre destacar que a relação entre as partes enquadra-se sob a ótica consumerista, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do Apelante, conforme, respectivamente, o art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC. Assim, o Apelante não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que o Apelado conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, entendo que não merecem guarida as alegações do Apelante acerca da inexistência de falha na prestação dos serviços, mas tão somente a aplicação da Política dos Termos de Uso da plataforma, bem como sobre a culpa exclusiva do Apelado de comportamento de risco no uso da plataforma.

Vale ressaltar que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença objurgada em R$5.000.00 (cinco mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas nos Tribunais Pátrios:

[...] OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - O valor da indenização foi fixado com parcimônia e razoabilidade pela d. magistrada da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada ao caso, sendo suficiente para compensar os abalos experimentados pelos autores. Sentença mantida. Recursos dos autores e do banco réu desprovidos. (TJ-SP - AC: 10311807620168260577 SP 1031180-76.2016.8.26.0577, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 09/05/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

Por fim, acerca do pleito de aplicabilidade da multa por litigância de má-fé formulado pelo Apelado, lembro que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo”
(EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Em razão do desprovimento recursal, mantenho a verba honorária em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar provimento a ele.